Tribunal: TJSP
Processo: 2084198-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Execução Fiscal. Decisão que determinou que a municipalidade exequente procedesse ao recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Inaplicabilidade do §3o do art. 83 do CPC ao caso concreto, visto que o Cumprimento de Sentença de origem foi iniciado antes da entrada em vigor da Lei

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Execução Fiscal. Decisão que determinou que a municipalidade exequente procedesse ao recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Inaplicabilidade do §3o do art. 83 do CPC ao caso concreto, visto que o Cumprimento de Sentença de origem foi iniciado antes da entrada em vigor da Lei 13.105/2025, que incluiu o referido dispositivo no CPC. Cumprimento de Sentença, todavia, que foi movido pelo Município, o qual é dispensado do recolhimento da Taxa Judiciária. Isenção concedida pelo art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03 que não faz qualquer ressalva quanto à natureza da ação ou dos créditos perseguidos, ou mesmo quanto à eventual existência de outros legitimados para propositura. Precedentes deste E. TJSP. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.